Tribunal: STF
Processo: RE 78559
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
Processo penal. Nulidade. Não é nulo o processo regido pela L. 4.611 por ter sido intentada a ação penal mediante denúncia do Ministério Público, apesar de não ignorada, por mais de quinze dias, a autoria do crime. Recurso extraordinário conhecido e provido.